Tribunal: TJMT
Processo: 0004744-09.2013.8.11.0064
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004744-09.2013.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DHEYTON NUNES DOS SANTOS SOUZA - CPF: 051.949.471-78 (APELANTE), MONIQUE FRANCIELLI DE ARAUJO SOUZA - CPF: 096.001.491-86 (APELANTE), S P DOS S (VÍTIMA), LAIS FERNANDA SALGADO GUIMARAES (VÍTIMA), GLEISY ELIZABETH GARCIA ALMEIDA (VÍTIMA), BRUNA CONCEICAO FERREIRA (VÍTIMA), ALESSANDRA RIBEIRO DOS SANTOS (VÍTIMA), STELLA PATRICIA DOS SANTOS (VÍTIMA), DHEYTON NUNES DOS SANTOS SOUZA - CPF: 051.949.471-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004744-09.2013.8.11.0064

APELANTE: MONIQUE FRANCIELLI DE ARAUJO SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 DIANTE DA VETORIAL NEGATIVA. RAZOABILIDADE. CONCURSO FORMAL E CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DUPLA INCIDÊNCIA. PENA READEQUADA. REVISÃO DA PENA PECUNIÁRIA IMPOSTA.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto para rediscutir a dosimetria da pena aplicada na sentença condenatória.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia envolve: (i) a fundamentação inadequada para a exasperação da pena-base acima da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável; e (ii) a dupla aplicação de aumentos relativos ao concurso formal e à continuidade delitiva, caracterizando
bis in idem
.

III. Razões de decidir:

3. A majoração da pena-base pela circunstância judicial negativada [circunstância do crime] foi desproporcional, não havendo fundamentação concreta para fixação em patamar superior à fração de 1/6. Pena-base reduzida proporcionalmente.

4. Reconhecida a ocorrência de
bis in idem
pela aplicação concomitante de aumentos em razão do concurso formal (art. 70 do CP) e da continuidade delitiva (art. 71 do CP). Prevalece a continuidade delitiva, considerando-se todos os crimes perpetrados, com aplicação de aumento de 1/4 pela prática de quatro infrações penais.

5. Pena final readequada para 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, e 17 dias-multa, mantido o regime inicial fechado, em razão da reincidência.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “A exasperação da pena-base deve observar a fração de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável, salvo fundamentação idônea para aumento superior.”

“Em casos de concurso formal e continuidade delitiva, aplica-se exclusivamente o aumento da continuidade delitiva, considerando o total de infrações penais, sob pena de
bis in idem
.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 70, e 71.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, N.U 1001200-25.2023.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/2/2024, Publicado no DJE 23/2/2024; STJ, AgRg no HC n. 768.243/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022; STJ, HC n. 742.148/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 12/8/2022;

STJ, HC 441.763/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 7/6/2018, DJe 15/6/2018.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004744-09.2013.8.11.0064

APELANTE: MONIQUE FRANCIELLI DE ARAUJO SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Monique Francielli de Araújo Souza, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal de Rondonópolis, que a condenou à reprimenda de 10 anos, 3 meses e 6 dias de reclusão, regime inicial fechado, e ao pagamento de 163 dias-multa, pela prática de quatro crimes de roubo circunstanciado pelo emprego de arma e concurso de pessoas [art. 157, § 2o, inciso I e II, do CP].

A Defensoria Pública Estadual postula o redimensionamento da reprimenda basilar imposta, ao argumento de que o juízo sentenciante aumentou a pena-base em 18 meses somente em razão de uma única circunstância judicial desfavorável.

Sustenta, ainda, a impossibilidade de aumento da pena por conta do concurso formal e da continuidade delitiva.

Pleiteia, ao final, a revisão da pena pecuniária.

A 2a Promotoria de Justiça Criminal requer a exclusão do aumento atinente ao concurso formal de delitos, aplicando ao caso somente a continuidade delitiva.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Antônio Sérgio Cordeiro Piedade, opina pelo provimento parcial do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004744-09.2013.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A irresignação defensiva abrange apenas e tão-somente a fase de dosimetria da pena.

Na primeira fase dosimétrica, o juízo sentenciante sopesou de modo desfavorável as
circunstâncias do crime
, assim fundamentando:

“Quanto às circunstâncias, há nos autos prova da ocorrência de elementos acidentais, qual seja, emprego de arma e concurso de agentes. Assim,
utilizo o emprego de arma para elevar a pena-base
e o concurso de agentes como causa de aumento”.

Não obstante a negativação de uma
única
circunstância judicial, o juízo de origem fixou a pena-base em
5 anos e 6 meses de reclusão
, e ao pagamento de
98 dias-multa
, acima da fração de 1/3.

Como é cediço,
“segundo a jurisprudência do STJ, a exasperação da pena basilar pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial valorada negativamente, fração esta que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, salvo a apresentação de elementos concretos, suficientes e idôneos que justifiquem a necessidade de elevação em patamar superior”
[1]
.

Nesse sentido:

“
‘O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro jurisprudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial’
(AgRg no HC n. 733.841/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022)”
[2]
.

Na hipótese vertente, não foi apresentada fundamentação concreta para majoração da pena-base acima da fração de 1/6 [um sexto], razão pela qual redimensiono a reprimenda basilar para
4 anos e 8 meses de reclusão
, e
11 dias-multa
.

Conserva-se a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

Na terceira fase dosimétrica, considerando a causa de aumento dizente ao concurso de pessoas, promovo o aumento da pena intermediária em 1/3 [um terço], encontrando-se a reprimenda de
6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, e 14 dias-multa
.

Em contrapartida, verifico que o juízo de primeira instância laborou em equívoco ao reconhecer o
concurso formal
no atinente ao crime de roubo descrito no
Fato 3
– porquanto perpetrado contra duas vítimas distintas –, e,
na sequência
, ter aplicado a regra da continuidade delitiva entre as infrações penais praticadas, como se vê:

“
64. Concurso Formal
– Art. 70 do Código Penal

65. Considerando que os delitos descritos no
FATO 3
foram praticados com desígnios autônomos contra duas vítimas, situação caracterizadora do artigo 70, segunda parte, do Código Penal, a pena aplicada deve ser aumentada em 1/6.

66. Dito isso, fixo a pena provisória em 8 anos, 6 meses e 2 dias de reclusão, e 136 dias multa.

67.
DO CRIME CONTINUADO
– Art. 71 do Código Penal

68. Extrai-se dos autos que os 2 roubos descritos no Fato 3 foram praticados na forma do art. 71 do Código Penal, em continuidade delitiva, com relação aos roubos 2 e 4

69. Assim, tendo em conta que três (3) foram os delitos contra o patrimônio por ele perpetrados, com apoio no art. 71 do Código Penal, aplico somente apena mais grave, acrescida de 1/5 (STJ - HC: 265385 SP 2013/0052034-2),
resultando em 10 anos, 3 meses e 6 dias de reclusão e ao pagamento de 163 dias-multa
”.

Como é cediço, em situações deste jaez, deve ser aplicada somente um aumento de pena, o relativo à
continuidade
, computando-se
todos
os crimes perpetrados pelos agentes, consoante se depreende do aresto abaixo:

“3. Esta Corte entende que "havendo concurso formal entre dois delitos cometidos em continuidade delitiva, somente incidirá um aumento de pena, qual seja, o relativo ao crime continuado" (AgRg no AREsp n. 1.651.831/GO, relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 26/2/2021).

4. No caso em exame, foram cometidos quatro delitos de roubo. As instâncias ordinárias reconheceram a existência de crime continuado quanto aos dois primeiros, e a ocorrência de concurso formal entre as quatro infrações, razão pela qual a pena foi aumentada em 1/6, pela continuidade delitiva e, posteriormente, elevada, novamente em 1/6, em razão do concurso formal. Nesse sentido, mostra-se inequívoca a presença de bis in idem na dosimetria da pena. Embora em delitos cometidos em concurso formal e continuidade delitiva esta Corte afaste o aumento decorrente do art. 70 do Código Penal, fazendo prevalecer apenas aquele previsto no art. 71 do mesmo diploma legal, a peculiar capitulação jurídica dos fatos, realizada na origem, impõe, excepcionalmente, a inversão dessa regra. Assim, fica afastado o aumento de pena relativo ao crime continuado, permanecendo apenas o resultante do concurso formal”
[3]
.

Consoante assente entendimento jurisprudencial, “
ocorrendo na hipótese o concurso formal e a continuidade delitiva, deve o primeiro ser afastado, sendo aplicada na terceira fase da dosimetria apenas o disposto no art. 71 do Código Penal,
pela quantidade total de delitos
, sob pena de
bis in idem
. Precedentes”
[4]
.

Nesse diapasão, deve ser afastado o concurso formal reconhecido, em relação ao
Fato 3
, promovendo-se apenas o aumento da continuidade delitiva, considerando-se, para tanto, todos os crimes perpetrados pela recorrente, ou seja,
quatro infrações penais
.

Neste viés, diante do número de infrações perpetradas, promovo o aumento da reprimenda intermediária à
fração de 1/4 [um quarto]
, ficando a pena final estabelecida em
7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão
, e
17 dias-multa
.

Mantenho o
regime fechado
para início de seu cumprimento, em razão da reincidência da apelante.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para redimensionar a reprimenda imposta à apelante,
MONIQUE FRANCIELLI DE ARAÚJO SOUZA
, fixando-a

em
7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão
, mantido o regime
fechado
para início de seu cumprimento, e
17 dias-multa
.

Conservo inalterados os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 1001200-25.2023.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/2/2024, Publicado no DJE 23/2/2024.

[2]
STJ, AgRg no HC n. 768.243/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022.

[3]
STJ, HC n. 742.148/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 12/8/2022.

[4]

STJ, HC 441.763/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 7/6/2018, DJe 15/6/2018.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025